Tribunal: CARF
Processo: 10882.900945/2012-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SIDNEI DE SOUSA PEREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-21

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10882.900945/2012-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.870 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
9 de março de 2023
Recorrente
GELITA DO BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2005
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. ESTIMATIVAS COMPENSADAS
COM SALDO NEGATIVO DE PERÍODO ANTERIOR. POSSIBILIDADE
Após edição da Medida Provisória 66, de 29 de agosto de 2002, convertida na
Lei n.o 10.637, de 30 de dezembro de 2002, que alterou o art. 74 da Lei n°
9.430/96, a compensação declarada através de PER/DCOMP tem o condão de
extinguir o crédito tributário sob condição resolutória de sua ulterior
homologação.
A DCOMP passou a constituir confissão de dívida e instrumento hábil e
suficiente para a exigência de eventual débito indevidamente compensado.
Assim, na composição do saldo negativo de IRPJ/CSLL deve ser considerada a
totalidade das estimativas mensais regularmente declaradas em PER/DCOMP,
ainda que as compensações não tenham sido homologadas ou as decisões não
sejam definitivas. Súmula CARF no 177.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. INOCORRÊNCIA.
Se não transcorreu lapso temporal inferior a 5 (cinco) anos, entre a data de
transmissão da DCOMP (eletrônica) e a data de ciência do despacho decisório,
não há que se falar em homologação tácita.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sidnei de Sousa Pereira - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10882.900945/2012-41
Fl. 136
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.870 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10882.900945/2012-41

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fernando Beltcher da Silva,
José Roberto Adelino da Silva e Sidnei de Sousa Pereira
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra acórdão da DRJ que julgou Manifestação
de Inconformidade (MI) procedente em parte.
DO DESPACHO DECISÓRIO
Em 1/3/2012 foi emitido Despacho Decisório Eletrônico (DDE) Rastreamento no
019135676,
que não homologou as compensações declaradas nos PER/DCOMP
27248.23808.081008.1.7.02-5680 (PER/DCOMP 5680) e 33356.27306.040607.1.7.02-0382
(PER/DCOMP 0382), cujo crédito, a título de saldo negativo de IRPJ de R$ 121.141,84, ano-
calendário 2005, foi demonstrado no PER/DCOMP 5680:

Em 16/4/2012, a contribuinte foi cientificada do DDE e apresentou, em
16/4/2012, Manifestação de Inconformidade, alegando que a liquidação das parcelas de
crédito relativas às estimativas dos meses de março e de julho a dezembro foram por
meio de compensação, e não de pagamentos.
Em sessão de 30/1/2020, A DRJ julgou procedente em parte a MI,
deixando de reconhecer como crédito as estimativas compensadas, que se encontravam
pendentes de decisão administrativa, resultado em IRPJ a pagar:
42. Consolidando-se os dados apurados, são considerados na apuração do IRPJ do
período, os montantes de R$ 102.137,99, R$ 38.152,69 e R$ 22.388,86, referidos aos
meses agosto, dezembro e dezembro, num total de R$ 162.679,54, conforme
demonstrativo:
Fl. 137
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.870 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10882.900945/2012-41

43. Em consequência, apura-se para o período IRPJ a PAGAR no valor de R$
3.237.010.77, conforme planilha.

44. Como não há saldo negativo de IRPJ, também não há direito creditório a ser
reconhecido.
Cientificada do acórdão da DRJ em 18/3/20201, a contribuinte apresentou, em
3/7/2020, Recurso Voluntário, aduzindo em sua defesa (destaques do original):
[...]
9- Ao Fisco, por sua vez, cabe analisar a compensação no prazo de cinco anos contados
de sua transmissão (art. 74, §§ 2o e 5o da Lei 9.430/96), sob pena de homologação tácita
da mesma.
10- Caso a autoridade fiscal não reconheça a existência do direito creditório, deverá
proferir despacho decisório indicando as razões da não homologação, abrindo ao
contribuinte a possibilidade de apresentar recurso administrativo.
11- No caso dos autos, a Recorrente efetuou as compensações com saldo negativo de
IRPJ do ano-calendário de 2005 e o Fisco não reconheceu as compensações de
estimativas que estão pendentes de análise.
12- Contudo, entende a Recorrente que esse entendimento sobre o tema é equivocado,
pelos seguintes motivos:
a) A compensação regularmente declarada extingue o crédito tributário, equivalendo ao
pagamento para todos os fins (inclusive para composição do saldo negativo);

1 Ciência via Domicílio Tributário Eletrônico (DTE), por decurso de Prazo.
Fl. 138
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.870 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10882.900945/2012-41

b) Em caso de não homologação da compensação abre-se ao contribuinte a
possibilidade de interposição de recurso administrativo dotado de efeito suspensivo, de
modo que o ato administrativo (despacho decisório) que não homologa a compensação
deve ser todos os seus efeitos suspensos até que sobrevenha decisão final na esfera
administrativa;
c) Caso a compensação seja definitivamente não homologada, a Fazenda exigirá o
débito compensado pelas vias ordinárias, ajuizando a competente execução fiscal;
d) Por fim, o entendimento do Fisco acarreta dupla cobrança do mesmo débito, uma vez
que, de um lado terá prosseguimento a cobrança do débito decorrente da estimativa de
IRPJ não homologada, e, de outro, haverá a redução do saldo negativo gerando outro
débito com a mesma origem.
13- Neste contexto, é indubitável que os efeitos do pagamento realizado
antecipadamente pelo contribuinte nos tributos sujeitos a lançamento por homologação
não são condicionais. Os débitos declarados e pagos nesta sistemática não estão com a
exigibilidade suspensa, mas definitivamente extintos.
[...]
19- Neste contexto, não é lícito à autoridade fiscal reduzir o crédito fiscal que tem como
origem saldo negativo de IRPJ ao singelo argumento de que o mesmo é formado por
outras compensações ainda pendentes de análise.
[...]
21- Ainda que assim não o fosse, há fato de extrema relevância que foi simplesmente
ignorado pelos julgadores de 1a instância. Isto porque nos termos do artigo 74, §§ 2o e
5o da Lei 9.430/96, o fisco tem o prazo de 05 (cinco) anos para proceder a análise
das declarações de compensação, sob pena de serem consideradas tacitamente
homologadas.
22- No caso em tela, as declarações de compensação objeto dos processos de
reconhecimento de crédito, cuja relação está resumida às fls. 108 dos autos, foram
apresentadas entre abril e dezembro do ano de 2005, portanto, há mais de 05 anos.
23- Por seu turno, como afirmado pelo próprio órgão julgador, os mesmos se
encontram na situação “aguardando Despacho Decisório”, inobstante já tenham se
passado aproximadamente 15 (quinze) anos desde a entrega das declarações de
compensação, razão pela qual devem as mesmas ser consideradas tacitamente
homologadas.
[...]

Voto
Conselheiro Sidnei de Sousa Pereira, Relator.
A contribuinte foi cientificada do acórdão da DRJ em 18/3/2020, e apresentou o
Recurso Voluntário em 3/7/2020.
Em 20/03/2020 foi editada a Portaria RF13 no 543, de 2020, suspendendo os
prazos para a prática de atos processuais até 29/05/2020. No dia 29/05/2020, foi editada a
Portaria RFB no 936, de 2020, suspendendo a prática de atos processuais até 30/06/2020.
Fl. 139
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.870 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10882.900945/2012-41

Assim sendo, o Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos
de admissibilidade. Dele, portanto, tomo conhecimento.
DELIMITAÇÃO DO LITÍGIO
No PER/DCOMP 27248.23808.081008.1.7.02-5680 o crédito demonstrado foi de
3.638.023,36, dos quais foram confirmados no DDE somente R$ 117.191,81. A parcela
remanescente de R$ 3.520.831,55 foi apreciada pela DRJ, que reconheceu crédito complementar
de R$ 162.679,54, restando não reconhecido o valor de R$ 3.358.152,01.
Contudo, parte do crédito não reconhecido pela DRJ refere-se à parte da
compensação da estimativa de dezembro, no valor de R$ 61.377,32, declarada no PER/DCOMP
35295.71690.210206.1.3.08-8034, apresentada em 21/2/2006, que foi o cancelada em 9/11/2010,
por solicitação da própria contribuinte, como registrado na decisão de piso:
40. Por fim, a Dcomp número 35295.71690, referida à parcela de R$ 61.377,32,
também do mês de dezembro, foi cancelada, em vista de solicitação da própria
contribuinte, razão pela qual este valor não pode ser considerado na apuração do saldo
negativo do período. Veja-se:

Fl. 140
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-002.870 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10882.900945/2012-41

Dessa forma, do crédito não reconhecido pela DRJ que subiu para apreciação do
CARF, no valor de R$ 3.358.152,01, deve ser excluído o valor do PER/DCOMP cancelado de
R$ 61.377,32, restando em litígio o montante de R$ 3.296.774,69, referente a estimativas
compensadas na apuração do saldo negativo de IRPJ, ano-calendário de 2005.
DO MÉRITO
Da Compensação das Estimativas Mensais de CSLL – AC 2005
Como relatado, o Despacho Decisório não reconheceu o crédito declarado, tendo
em vista que não foram confirmadas compensações de débitos de estimativas mensais, períodos
de apuração de março e de julho a dezembro de 2005, utilizadas na composição do saldo
negativo do período.
A autoridade julgadora a quo entendeu que as compensações declaradas
pendentes de homologação não poderiam compor o saldo negativo, e refez os cálculos,
concluindo que a contribuinte não possuía saldo negativo de IRPJ passível de compensação:
.

Contudo, encontra-se pacificado neste Conselho, o entendimento de que
estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação (DCOMP)
integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL, ainda que as compensações não tenham sido
homologadas ou as decisões não sejam definitivas. Confira-se:
Súmula CARF no 177
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou
pendentes de homologação.
No caso dos autos, fica claro que a contribuinte pretendeu quitar estimativas
mensais de IRPJ relativas ao período de a março e de julho a dezembro de 2005, representadas
Fl. 141
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-002.870 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10882.900945/2012-41

nos quadros acima, por meio de declarações de compensação (DCOMP), que não foram
homologadas.
Refazendo-se o cálculo do saldo negativo e considerando que no ano-calendário
2005 foi apurado IRPJ devido no valor de R$ 3.516.881,52, conforme informação extraída do
Despacho Decisório, temos:

Portanto, o saldo negativo de IRPJ apurado no exercício 2006 (01/01/2005 a
31/12/2005) totalizou R$ 59.764,52.
Da Homologação Tácita
No caso em apreço, o saldo negativo de CSLL do AC 2005 foi utilizado para as
compensações declaradas no PER/DCOMP retificador 27248.23808.081008.1.7.02-5680
(PER/DCOMP 5680), de 8/10/2008, e PER/DCOMP 33356.27306.040607.1.7.02-0382, de
4/6/2007, com ciência do DDE à recorrente em 16/4/2012. Logo, a manifestação da autoridade
administrativa, em ambos os PER/DCOMP, ocorreu expressamente, antes do prazo de 5 anos
para homologação tácita.
Quanto à alegação de homologação tácita das compensações declaradas para
quitação das estimativas mensais de CSLL, AC 2005, a apreciação deve se dar no âmbito dos
correspondentes processos administrativos, conforme levantamento constante no voto condutor
do acórdão recorrido.
Conclusão
Diante do exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário para:
1. Considerar não litigiosa a parcela de R$ 61.377,32, referente ao PER/DCOMP
35295.71690.210206.1.3.08-8034 cancelado a pedido da própria recorrente,
em 9/11/2010;
2. reconhecer parcelas de crédito no valor de R$ 3.296.774,69 a título de
estimativas compensadas, já incluído o valor reconhecido pela DRJ, para que
sejam homologadas as compensações declaradas até o limite do saldo negativo
de IRPJ no valor de R$ 59.764,52.
(documento assinado digitalmente)
Sidnei de Sousa Pereira

Fl. 142
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1001-002.870 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10882.900945/2012-41

Fl. 143
DF CARF MF
Original